Tribunal: TJDFT
Processo: 0741779-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DÉBITOS DA SERVIDORA. COMPENSAÇÃO EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. DOCUMENTO APRESENTADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DÉBITO RECONHECIDO PELO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora recorrente, em face da sentença que reconheceu o direito e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a “pagar, à parte autora, a quantia de R$ 280,62 (duzentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento de ID 166951482 - página 11.”. Entendeu o juízo “a quo” que “tendo a parte demandante logrado comprovar o fato constitutivo de seu direito, diante do reconhecimento por parte da administração pública e ausência de impugnação específica da parte requerida, deve ser julgado procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento da dívida.”.
3. Após a sentença, o recorrente opôs embargos de declaração, tendo juntado o documento de ID 57027804, o qual demonstra que o crédito reconhecido em sentença foi objeto de compensação com débitos que a servidora possuía, através de processo administrativo de aposentadoria.
4. A sentença em embargos de declaração (ID 57027959), embora em seu fundamento tenha considerado que os créditos “não podem mais ser cobrados separadamente sob pena de incorrer em recebimento indevido de vantagem.”, ao final, julgou improcedentes os embargos opostos, em nítida contradição.
3. Em razões recursais, o recorrente defende que a sentença em embargos de declaração foi contraditória, uma vez que reconheceu a compensação entre créditos e débitos, porém ao final julgou improcedentes os embargos de declaração. Requer o reconhecimento de eventual omissão no julgado, reformando a sentença proferida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57027964). A recorrida alega que a documentação apresentada pelo recorrente após a sentença nem mesmo deve ser apreciada ante a preclusão de defesa. Aduz que não houve defesa no momento oportuno (contestação), contrariando os ditames legais. Afirma que o recorrente reconhece o débito, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
5. Consultando os autos, verifico que o documento de ID 57017804 informa que houve uma compensação entre créditos e débitos da recorrida no processo, ao informar que “o Pedido:02/2007 (GAA Lei 5105/13 incorporada) R$280,62, teve seu valor usado no processo (00080-00227605/2023-52) para quitar débitos decorrentes da aposentadoria da solicitante”.
6. Considerado reconhecido o débito por parte do recorrente, a questão cinge-se a definir se é cabível a cobrança no presente feito, bem como se é válida a apresentação do documento após a prolação da sentença.
7. Conforme disposto no art. 435 do Código de Processo Civil , é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal.
8. No caso dos autos, o documento apresentado em sede de embargos de declaração (ID 57027804), foi produzido em 01/11/2023, ou seja, em data anterior à prolação da sentença, que se deu em 19/11/2023. Note-se que o recorrente não justificou ou comprovou devidamente os motivos que levaram à apresentação do documento em momento extemporâneo.
9. Assim, o caso não se amolda às hipóteses previstas no aludido artigo, uma vez que nem se trata de fatos supervenientes nem de documento novo.
10. Registre-se, ainda, que além do exposto, o referido documento, por si só, não desconstitui o direito da recorrida. Isso porque o referido documento apenas menciona, de forma genérica e sem qualquer fundamento, que supostamente houve uma compensação do valor pretendido com eventuais débitos, sem, contudo, demonstrar quando foi feita tal compensação, como se deu, bem como qual valor exatamente foi considerado devido à época, já que se trata de débito de valor histórico, sobre o qual incide atualizações e correções.
11. Assim, considerando que os documentos apresentados só confirmam o reconhecimento do débito perseguido, bem como que o recorrente não logrou comprovar devidamente quando e como se deu o mencionado abatimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, fixados em R$300,00, por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão do valor da condenação e da causa serem ínfimos.